Tribunal: TJPA
Processo: 0017132-74.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017132-74.2017.8.14.0401

APELANTE: A JUSTICA PUBLICA

APELADO: MARIA OLIBA MOREIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0017132-74.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

APELADO: MARIA OLIBA MOREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: MAXIMILIANO DE ARAUJO COSTA (OAB-PA Nº 16.804)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DO MINSTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO.

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRiA
.

TESE ACOLHIDA
.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou comprovado nos autos, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 140, §3 º, do Código Penal. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a vítima se sentiu ofendida em sua honra diante das palavras proferidas pela acusada, tanto que foi até uma Delegacia de Polícia e representou contra a acusada. Assim, data máxima vênia, o entendimento do douto magistrado fere o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. portando, torna-se imperioso retocar a sentença

para condenar a ré.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
29
de agosto de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0017132-74.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

APELADO: MARIA OLIBA MOREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: MAXIMILIANO DE ARAUJO COSTA (OAB-PA Nº 16.804)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
por intermédio do Promotor de Justiça Aldir Jorge Viana da Silva, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital
(
id.7546474
) que absolveu a denunciada MARIA OLIBA MOREIRA PINTO, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

Narrou à denúncia
(
id.756205
), no dia
06/05/2017, por volta de 18h30, o ofendido José Nunes dos Santos, estava em sua residência ouvindo música em volume não muito alto e conversando com seu vizinha, ora denunciada, MARIA OLIBA MOREIRA PINTO, que mora em frente ao seu imóvel, proximou-se e gritou “abaixa esse seu som seu preto safado, seu macaco”, alegando que não estava conseguindo descansar em decorrência do barulho que José Luiz estava fazendo, tendo o mesmo revidado dizendo “vai se foder”!
.

Desta forma incidiu a acusada às penas dos artigos 140, § 3º do CPB.

A Denúncia foi recebida em 13 de março de 2018. (id.7546207)

Em razões recursais
(id.7546476), o recorrente pugnou: para que seja reformada a sentença e ao final
condenar
a apelada MARIA OLIBA MOREIRA PINTO, nas sanções punitivas do
art. 140, § 3º do CPB
.

Em sede de contrarrazões
(id.7546478), a defesa de
MARIA OLIBA MOREIRA PINTO
requereu o
a manutenção da sentença de absolvição
da apelada
,
na forma do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Nesta instância superior
(id.9189539), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso de apelação, e no mérito, por seu DESPROVIMENTO, de maneira que a sentença absolutória seja mantida, em todos os seus termos
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
por intermédio do Promotor de Justiça Aldir Jorge Viana da Silva, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital
(
id.7546474
) que absolveu a denunciada MARIA OLIBA MOREIRA PINTO, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público se insurge contra a decisão do juízo de primeiro grau que absolveu a apelada MARIA OLIBA MOREIRA PINTO, sob o fundamento de existir elementos suficientes nos autos, que comprovam a prática do delito tipificado no art. 140, § 3º do CPB, por parte da acusada.

Adianto que vislumbro não cabimento no requerimento do Ministério Público, trago à baila o artigo 140, § 3º, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

(...)

§ 3º
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Inicialmente é de se registrar que o crime imputado ao acusado - injúria preconceituosa, antes da vigência da Lei 12.033, de 29 de setembro de 2009, era de ação penal privada, somente se iniciando a persecução penal pelo ajuizamento de Queixa-Crime pelo ofendido. Contudo, a redação contemporânea do parágrafo único do artigo 145 do Código Penal, passou a titularidade da ação ao penal para o Ministério Público, condicionando seu exercício à representação do ofendido.

Para que se consuma o crime de injúria qualificada quando se constata que o agente agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de adjetivações preconceituosas inerentes à sua cor, raça, gênero ou religião.

No caso dos autos, o ofendido procurou a Delegacia de Polícia e registrou ocorrência contra a acusada através do Boletim de Ocorrência nº Policial de nº 00042/2017.100046-1, registrado em 18/05/2017, o que gerou o Inquérito Policial nº 00042/2017.100027-4, pelos fatos imputados na denúncia, ora indicou de forma inequívoca a sua intenção de vê-la responsabilizado pelo crime de injuria preconceituosa, conforme se observa no Registro de ocorrência acostado no referido documento.

Em que pese o magistrado alegar que os elementos que integram os autos não permitem concluir, com o grau de certeza exigido para um decreto condenatório, pela autoria do crime de injúria racial praticado pela ré, tal argumento entendo ser impertinente.

Contrariamente ao entendimento do magistrado de primeiro grau, entendo que restou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas que acusada proferiu palavras
com a inequívoca finalidade de menosprezar, depreciar, a vítima, em face de sua raça
, consoante se depreende de seu depoimento em juízo.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente à figura típica de injúria, conforme previsão do art.140, § 3º do Código Penal.

Em suas declarações prestadas em juízo o ofendido
JOSÉ LUIZ NUNES DOS SANTOS
afirmou:

“QUE estava ouvindo música com um vizinho, quando a ré foi até a porta da sua casa,
e o destratou
. Ela reclamou que a música estava alta e queria descansar. Estava acompanhado de Paulo, que é seu vizinho, e conversavam na porta de sua casa. Simone Patrícia é sua vizinha e ouviu tudo também. Na hora do acontecido, mandou ela ir para a casa dela, mas ela ficou no meio da rua gesticulando. Trabalha com turismo e havia acabado de chegar de viagem. Muitas pessoas estavam no local, e
várias pessoas foram até a delegacia, mas a delegada ouviu apenas duas pessoas
. Ela faz briga com todos os moradores, inclusive com as crianças que brincam na calçada dela. O fato ocorreu 18h.
Ela já chegou exaltada
, e depois se exaltou,
pois não gostou de ser xingado na porta da sua casa
. Não estava bebendo, pois havia acabado de chegar. É vizinho de Simone, e tem uma relação de amizade com ela. A ré briga com todo mundo na vila. Já mandou acabar um aniversário, há um abaixo-assinado para ela sair do local. Sabe que ela é enfermeira. Acredita que seu som não estava em volume alto, pois conversava com seu vizinho na porta, pois se fosse alto, não conseguiria conversar. É vizinho de Paulo e costuma beber uma cerveja juntos, cada um na sua casa. Dona Maria Oliba já registrou vários boletins de ocorrência, contra outros vizinhos, tudo por conta do barulho. Seu aparelho de com ficava na sua sala, voltada para a janela. É uma caixa grande, de 250. Paulo é seu amigo, porque já mora lá há nove anos. Já houve outros problemas entre a denunciada e o interrogando, e sempre por causa de músicas, pois costuma ouvir músicas aos fins de semana até às 22h.” Grifei.

A informante
SIMONE PATRÍCIA COSTA MIRANDA
declarou:

“QUE, disse ter relação de
inimizade com a denunciada
. Sustentou que estava presente quando os fatos ocorreram, pois mora próximo. Viu que ele estava ouvindo som, na porta da casa dele, e a denunciada foi até lá. Ela atravessou a rua e passou a ofendê-lo. Ela gritou
SEU PRETO VADIO. VAGABUNDO. CACHACEIRO. VAI ME PAGAR.
Eles estavam dentro da casa. Ela o ofendeu na porta da casa dele e também no meio da rua. Havia chovido e as pessoas só começaram a aparecer quando ela começou a falar alto. Já houve outros atritos envolvendo a ré, pois ela pegou uma marcação na depoente e no ofendido. Ela reclama de som, crianças, pois tudo a incomoda. A denunciada tem vários outros procedimentos contra a depoente. Ela mora naquela vila há muitos anos, e desde que ela trocou de casa, passou a se incomodar com a depoente.
Ela fala as coisas para ofender
. O ofendido ficou dentro da casa dele, e mandou a ré sair da sua porta, mas não chamou nenhum palavrão para ela. Ele estava dentro da casa dele, com a porta aberta. O aparelho de som fica na sala da casa dele, que é o primeiro compartimento. E fica ligado na televisão quando é DVD, mas nesse dia não viu se havia DVD
. Grifei.

A testemunha
PAULO DA COSTA LIMA
afirmou:

“QUE disse ser amigo da vítima, no dia dos fatos chegou em sua casa por volta das 17 ou 18h, e logo depois o réu chegou na casa dele. Foi conversar com o ofendido, e ficou na porta. O ofendido colocou o som baixo, pois conversavam, e viu quando a ré abriu a janela e depois fechou. 05 minutos depois ela saiu, e
já veio gritando
, mandando baixar o som. Estava na sala da casa do réu. Deu um passo para trás e pensou: lá vem bronca.
Ela saiu gritando
:
Seu preto vagabundo, cachaceiro
. E depois foi embora. Em determinado dia, encontrou a ré na padaria, e ela pegou em seu braço e disse que não sabia por que ele se metia com essas pessoas. Simone estava na porta da casa dela e sua sobrinha viram o fato.
Já houve muitas outras situações dessa natureza envolvendo a ré,
pois em qualquer aniversário, de criança ou adulto, ela aciona a polícia. Moram em uma vila e a rua é estreita. Sabe que ela é enfermeira.
Acredita que ela implica com todos da vila,
independente da pessoa. Ela queria parar um bloco de carnaval. Ela foi até o pátio do ofendido para ofendê-lo. A rua tem 04 metros. Se falar mais alto dentro de casa é possível ouvir na rua. O som do réu é de tamanho moderado, mas se colocar o som alto não é possível conversar. Há mais ou menos 10 anos a ré causa problemas no local. A ré já expulsou seus filhos quando eles ficavam conversando na frente da casa dela. A ré já colocou o nome da sua esposa em confusão na delegacia de polícia.”

A testemunha
CHARLES RODRIGUES LOPES PEREIRA
esclareceu:

“QUE tem uma empresa de tecnologia, que mexe com câmeras de segurança, e fazia um trabalho para a HAPVIDA quando a denunciada pediu um orçamento. Entregou um cartão para ela, e depois ela entrou em contato. Foi até a casa da ré, estacionou na Lomas e foi até a casa da ré. Recorda que havia um barulho de uma festa, e ela perguntou se havia algum mecanismo de câmera que captasse o áudio. Perguntou onde ela queria que posicionasse, e foram até a parte de trás da casa dela, onde ficava uma sala de estar, e dava para uma vila, e foi lá que ela disse que queria que colocasse a câmera. Informou que seria algo mais caro. Por volta das 17:30h, quando estava nessa sala que é no final da casa, a ré comentou que não aguentava mais isso, devido o barulho, e ela saiu enfurecida para essa viela. O barulho era bastante forte. A acompanhou e se aproximou.
Ela estava bem exaltada
e dizia que não aguentava mais isso, e que não conseguia ter nenhuma reunião. Um rapaz disse que ela era mal-amada, ela devia procurar um macho e mandou que ela tomasse no cu. Não ouviu a acusada ofender as outras pessoas no local. Apenas a acompanhou porque ela é uma senhora e
estava exaltada
, e ficou preocupada que podia acontecer alguma confusão. Ouviu o que ela disse para as pessoas, e afirma que
ela não ofendeu as pessoas
. Saiu junto com a ré da casa e a acompanhou até a casa, e
ela gritava que não aguentava
mais aquela situação, pois não conseguia ter nenhuma reunião. Não instalou a câmera, devido o alto valor do serviço.

Em seu interrogatório a ré
MARIA
OLIBA MOREIRA PINTO declarou:

“QUE negou os fatos, argumentando que mora na vila desde 2004, e há seis anos que não consegue dormir, pois eles fecham o conjunto. A Simone comanda e José Luiz, forma uma tenda, e fecha a rua. No dia dos fatos, ele ligou o som às 07:30h, abrindo a janela da casa dele, em um volume muito alto. Por volta das 17h ou 18h foi até o réu e disse que não conseguiu dormir, e ia tirar plantão. Já foi várias vezes na delegacia de polícia para registrar ocorrências pelo som alto colocado por ele. Quando a polícia vai até lá, eles baixam o som, mas quando a polícia sai, eles aumentam o volume. Não pode ter privação de sono devido seu trabalho na área de saúde, em razão de precisar de atenção total para evitar erros e comprometer a saúde dos pacientes. Já fez vários B.Os contra o ofendido. Luiz já assinou no juizado especial, mas continuou a descumprir o acordo. Pessoas que acompanhavam o ofendido já tentaram invadir sua casa, quebraram seu aparelho celular. Não incomoda seus vizinhos, pois os respeita. Nega que tenha proferido ofensas contra o ofendido. Essa foi a primeira vez que foi acusada por eles de ter ofendido seus vizinhos. Mora naquele conjunto há 17 anos. Sua casa é própria. Simone e Paulo já moram há muito tempo no imóvel, e José Luiz mora há uns 07 anos. O delegado não o indiciou, por conta que entendeu que houve um desentendimento entre vizinhos, e os ânimos estavam exaltados.”

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima
JOSÉ LUIZ NUNES DOS SANTOS
, sobressai de maneira coesa e harmônica que a apelada praticou o crime de injúria contra o ofendido.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL TENTADA NO ÃMBITO DOMÉTICO - PROVAS INSUFICIENTES - ABSOLVIÇÃO
. Nos crimes relacionados à violência doméstica, as palavras da vítima têm significativa importância, mas devem ser contextualizadas com os outros elementos do arcabouço probatório para justificarem a condenação. Havendo dissonância entre as provas constituídas nos autos, sendo que a causação não desincumbiu de seu mister de comprovar a materialidade delitiva, a absolvição, em prestígio ao primado da não culpabilidade, é imperativa.
(TJ-MG - APR: 10521130112837001, Relator: Cassio Salomé, Data de Julgamento: 23/04/2015, Câmaras Criminais, Data de Publicação: 30/04/2015).

APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADA NO AMBITO DA VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRETENSAO PUNITIVA

ESTATAL PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRATICA DO CRIME PREVISTO NO

ARTIGO
147
DO
CP

(...)

No que diz respeito ao mérito do recurso

defensivo, e compulsando o conjunto probatório coligido, verifica

se que não procede a pretensão absolutória do crime de ameaça

imputado ao acusado tendo como vítima sua, ex-companheira.

Destaca-se que palavra da vítima, nos crimes de violência familiar,

assume especial relevância, na medida em que geralmente são

perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis

espectadores. Desta forma, estando o depoimento da vítima, - que foi

colhido em sede judicial respeitado o princípio do devido processo

legal, - coerente e harmônico aos demais elementos dos autos, é

plenamente possível embasar uma condenação exclusivamente em

seu relato. (...)
(TJ-RJ - APL: 00168363420128140063, Relator: Siro Darlan de Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, § 9º, INC. DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÊSTICA –
LEI MARIA DA PENHA
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - APELO IMPROVIDO
. Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seu depoimento que fora agredida a socos, chutes e atingida por uma corrente, deliberadamente e que não haviam testemunhas no momento dos fatos, situação esta que é característica comum nos crimes de violência doméstica, ocasião que reclama uma credibilidade maior à palavra da agredida. 2) Apelo improvido.
(TJ-ES - APL: 00287343720128080035, Relator: Adalto Dias Tristão, Data de Julgamento: 13/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2016).

PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima e da testemunha, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. (...) (Acórdão 1310272, 000174659201888070014, Relator JESUÍNO RISSATO, 3ª Turma Criminal)

De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, foram unânimes em afirmar que a acusada se encontrava exaltada, e que as ofensas perpetradas pela ré foram presenciadas pelos vizinhos, inclusive de acordo com a vítima “
várias pessoas foram até a delegacia, mas a delegada ouviu apenas duas pessoas”.

Os argumentos proferidos pelo magistrado quanto ao fato de que havia relatos de conflitos anteriores entre a ré e vítima, não é suficiente a justificar a absolvição da apelada, tendo em vista que
, a conduta da ré restou amoldada no crime de injuria racial, quando proferiu as palavras “SEU PRETO SAFADO, SEU PRETO VAGABUNDO, MACACO”, sendo demostrado pela vítima os fatos que evidenciam o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o
animus injuriandi
, que é a vontade deliberada de ofender e injuriar a honra de outrem em função da raça, fatos estes que inclusive foram corroborados por testemunhas, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência probatória.

Muito embora, perceber que existe um grau de animosidade entre entre a vítima e as testemunhas arroladas na denúncia, inclusive uma delas se dizer inimiga da ré, tal fato por si só não desqualifica as declarações prestadas pelas mesmas, tendo em vista que os depoimentos consignados em juízo foram coerentes, unânimes, sem contradição que a ré proferiu palavras contra a vítima com intuito de ofender

à sua dignidade, em razão de sua cor.

Assim, tem-se que o conteúdo das declarações do ofendido coaduna-se perfeitamente com os depoimentos prestados pelas testemunhas e informante.

Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a vítima se sentiu ofendida em sua honra diante das palavras proferidas pela acusada, tanto que foi até uma Delegacia de Polícia e representou contra a mesma.

Assim, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou denunciada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados nos autos, nos termos do artigo 140, §3 º, do Código Penal.

Não merece acolhimento os argumentos do magistrado, que no presente caso “
que eventual prática da conduta - como visto, não comprovada de forma decisiva - , operou-se em razão de o ofendido ter colocado caixa de som em volume alto, perturbando o sossego da ré, o que foi comprovado pela testemunha que compareceu em juízo. Referidos fatos, alteraram o ânimo e a emoção da agente, daí porque revela-se fruto de uma incontinência verbal, que não traz em si a vontade pura de ofender. Além do dolo, faz-se necessário o elemento subjetivo especial do tipo, representado pelo especial fim de injuriar, de denegrir, de macular, de atingir a honra do ofendido. Simples referência a adjetivos depreciativos, a utilização de palavras que encerram conceitos negativos, por si só, são insuficientes para caracterizar o crime de injúria racial.”

Não prospera os referidos argumentos, uma vez que quando a apelante utiliza os termos “
SEU PRETO SAFADO, SEU PRETO VAGABUNDO, MACACO
”,

faz referência a sua cor.

É evidente nos autos, que a acusada ao proferir os referidos termos teve como intensão ofensa a dignidade ou decoro da vítima, agindo dessa feita com dolo
injuriandi,
não havendo que se falar em atipicidade de conduta.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESSO PENAL - INJÚRIA RACIAL - PROVA - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - OFENSA VERBAL RELACIONADA À RAÇA E COR DA VÍTIMA - HONRA SUBJETIVA - DOLO CARACTERIZADO - PENA. Para a configuração do delito de injúria racial, além do dolo, elemento subjetivo do tipo, exige-se um fim específico, a intenção de humilhar e ofender a honra subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a acusada ofendeu a honra subjetiva das vítimas, quando fez referência a sua cor, oportunidade em que as chamou de "macaca" e "macaco". Ademais, por se tratar de crime cometido oralmente, a palavra da vítima e da testemunha ganha grande relevância, pois é considerado crime transeunte que não deixa vestígios, certo que o fato de estar a acusada voluntariamente embriagada não é capaz de afastar a sua responsabilidade penal, o que somente seria possível se demonstrada que a embriaguez resultou de caso fortuito ou força maior. Pretensão desclassificatória para o delito previsto no artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões, afastada, eis que configurado o dolo de injuriar na conduta da acusada. Condenação mantida. Pena aplicada no mínimo legal e substituída por duas restritivas de direitos. Recurso desprovido.

(APELAÇÃO CRIMINAL TJ-RJ nº 0413551.86.2014.8.19.0001, julgada 08/05/2018)

APELAÇÃO. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE INSURGE CONTRA SENTENÇA QUE RECONHECEU O ACUSADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 140, § 3º C/C ART. 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TENDO SIDO FIXADA A PENA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, CONSUBSTANCIADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADE PÚBLICA, E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCONFORMADA, A DEFESA INTERPÔS O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA, EMITIU PARECER DA LAVRA DA EMINENTE DRA. SILVIA LIZ DELL'OME, PUGNANDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INQUESTIONÁVEIS. PRIMEIRAMENTE, CUMPRE AFASTAR A TESE DEFENSIVA SOBRE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DA ACUSADA. EM QUE PESE A DEFESA ALEGAR QUE ACUSADA ESTAVA SOBRE EFEITO DE ÁLCOOL, EMBRIAGADA, TAL ARGUMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR O ATUAR DELITUOSO, VEZ QUE DEVERIA A DEFESA DEMONSTRAR TRATAR-SE DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E INVOLUNTÁRIA, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, E QUE TORNASSE A APELANTE INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO. ASSIM, CUMPRE RELEMBRAR O TEOR DO ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE QUE A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENA. IGUALMENTE, NÃO HÁ RESPALDO NO CADERNO DE PROVAS SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA DA ACUSADA, QUE AO PREFERIR XINGAMENTOS, ALEGA A DEFESA QUE A VÍTIMA NÃO TERIA SE SENTIDO OFENDIDO. ORA, DATA MÁXIMA VÊNIA AOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS, CUMPRE OBSERVAR QUE EM SEDE JUDICIAL, A VÍTIMA C. A. S. RELATOU QUE NO DIA DOS FATOS ESTAVA TRABALHANDO NA PORTARIA DO CLUBE IMPÉRIO, ONDE ESTAVA SENDO REALIZADO UM BAILE DA 3ª IDADE, QUANDO A RÉ, AO ENTRAR NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, FOI EM SUA DIREÇÃO E O CHAMOU DE CRIOULO SAFADO E MACACO SAFADO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ROBUSTOS E FIRMES. CONSIGNA-SE QUE, A ACUSADA NÃO APRESENTOU SUA VERSÃO DOS FATOS, VEZ QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, SENDO DECRETADA SUA REVELIA. ASSIM, NÃO HÁ ESPAÇO NOS AUTOS PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INFERE-SE DO ACERVO DE PROVAS, COM DESTAQUE PARA PROVA ORAL, RESTOU COMPROVADO QUE A VÍTIMA SE SENTIU OFENDIDA EM SUA HONRA DIANTE DAS PALAVRAS PROFERIDAS PELA ACUSADA, TANTO QUE FOI ATÉ UMA DELEGACIA DE POLÍCIA E REGISTROU OCORRÊNCIA CONTRA A MESMA. PORTANTO, A CONDUTA SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL QUE RESTOU CONDENADA, NÃO SE PODENDO CONSIDERAR QUALQUER FATO QUE POSSA DESQUALIFICAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE APONTOU SEM QUAISQUER DÚVIDAS PARA OS ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO, ORA CARACTERIZADOS E COMPROVADOS A ENSEJAR O CHANCELAMENTO DO JUÍZO DE CENSURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 140, §3 º, DO CÓDIGO PENAL. EM QUE PESE RESTAR FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE PISO QUE O DELITO FOI PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO, SENDO PRESENCIADO POR MUITAS PESSOAS, CUMPRE DESTACAR QUE A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO NÃO FOI SEQUER SUSCITADA NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA, DATA MÁXIMA VÊNIA, ENTENDO QUE O ENTENDIMENTO DO DOUTO MAGISTRADO FERE O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA. PORTANDO, TORNA-SE IMPERIOSO RETOCAR DE OFÍCIO A R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, POIS É SABIDO QUE NÃO PODERÁ O JUIZ CONCEDER NADA A MAIS (ULTRA PETITA) OU DIFERENTE DO QUE FOI PEDIDO (EXTRA PETITA). AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, FIXANDO A PENA ESTATAL DEFINITIVA EM 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, CONTEMPLADO AINDA A APELANTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO TEMPO RESTANTE DA PENA, EM LOCAL E CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, FIXANDO A PENA ESTATAL DEFINITIVA EM 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, CONTEMPLADO AINDA A APELANTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO TEMPO RESTANTE DA PENA, EM LOCAL E CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, MANTIDA NO MAIS, A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JUDICIOSOS FUNDAMENTOS.

(APELAÇÃO CRIMINAL TJ-RJ nº 0001151-75.2015.8.19.0032, julgada 17/04/2018)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora apelada no delito praticado contra a vítima, insultando, fazendo referência a sua raça, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Dessa forma, está cabalmente caracterizado o crime de injúria qualificada, previsto no art. 140, § 3º, do CPB, data máxima vênia, o entendimento do douto magistrado fere o princípio da correlação entre a denúncia e sentença. portando, torna-se imperioso retocar a sentença

para condenar a ré.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
.

Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

ART.140, § 3º DO CPB)

1ª Fase da Dosimetria da pena

A reprovabilidade da conduta mostrou-se normal a espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal; A ré é tecnicamente primária; Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual deixo de valorá-la; Personalidade não auferida; Os motivos do crime são comuns do tipo penal; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito, motivo pelo qual deva ser considerada neutra.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável a ré, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja em 1
(um) ano de reclusão e mais 10 (dez)
dias-multa, a
1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria da pena

Inexistindo circunstância atenuante ou agravante, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima.

3ª Fase da Dosimetria da pena

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, mantendo a pena final e definitiva em 1 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

Regime aberto para início de execução da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, c, do Código Penal).

Preenchidos os requisitos do art. 44 e incisos do Código Penal, substituo a pena de reclusão por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que será cumprida na forma do art. 46 e §§ do Código Penal, e segundo venha a ser estabelecido pela Vara de Execuções competente.

A substituição da reclusão por prestação de serviços à comunidade impede a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (art. 77, III, do Código Penal). Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, uma vez que não houve pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para condenar a réu/apelada
MARIA OLIBA MOREIRA PINTO
,
as penas de
1 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
,
a
1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em regime aberto
, pelo crime tipificado no

art.140, §3º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade
.

É como voto.

Belém/PA,

de agosto de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/09/2022